Tribunal: STF
Processo: AI 488129
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento. Não conhecimento. Interpretação do artigo 166 do Código
 Tributário Nacional. Agravo Regimental não provido.. Não cabe RE
que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República